Tribunal: TJSP
Processo: 1003876-63.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Multa ambiental e embargo de obra – Incabível o desembargo na via estreita do mandamus – Ausentes elementos que demonstrem a demora excessiva na apreciação do pedido de regularização da obra – Mantida a sentença – NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000624549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003876-63.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
ALEXANDRE POLLATI ROCHA, é apelado CETESB - COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003876-63.2017.8.26.0126 -Voto no 41819 - Ra
2
VOTO No: 41819
Apelação Cível no 1003876-63.2017.8.26.0126
Apelante: Alexandre Pollati Rocha
Apelado: Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental
Interessados: Estado de São Paulo, Secretaria do Meio
Ambiente Ctrf-7 (Posto de Atendimento Caraguatatuba-sp) e
Diretor da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -
Cetesb
Comarca: Caraguatatuba
Magistrado(a) de 1o grau: Dr(a). Gilberto Alaby Soubihe
Filho
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Multa
ambiental e embargo de obra Incabível o desembargo na via
estreita do mandamus Ausentes elementos que demonstrem a
demora excessiva na apreciação do pedido de regularização da
obra Mantida a sentença NEGA-SE PROVIMENTO AO
APELO.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
Alexandre Pollati Rocha contra a r. sentença de fls.
334/337 que, nos autos de mandado de segurança impetrado
pelo ora apelante em face de ato do Diretor da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo CETESB e Secretaria do
Meio Ambiente CTRF-7, julgou improcedente o pedido e
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução
de mérito.
No apelo a fls. 348/355 requer a concessão
da liminar. No mérito, aduz que a CETESB não está
cumprindo o dever de apurar a infração administrativa por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003876-63.2017.8.26.0126 -Voto no 41819 - Ra
3
conduta lesiva ao meio ambiente no prazo de 30 dias; que
assinou TCRA e regularizou a situação, mas sua obra não
foi desembargada; que cumpriu as formalidades legais e
regulares
do
processo
administrativo,
tendo
direito
líquido e certo de desembargo da obra.
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
de
apelo (fls. 362/374 e 384/387). O douto Procurador de
Justiça opinou pelo não provimento (fls. 390/399).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante foi autuado
em 10 de fevereiro de 2017 pela Polícia Militar Ambiental,
por ter destruído floresta objeto de especial preservação,
incorrendo no disposto no artigo 50 da Resolução SMA
48/2014. Na mesma ocasião ocorreu o embargo da obra do
local
e
determinado
ao
recorrente
que
realizasse
atendimento ambiental perante a CETESB.
O
impetrante
alega
que
requereu
a
autorização no órgão ambiental e pagou a taxa, mas a
CETESB não deu andamento ao procedimento, determinando que
aguardasse a data agendada para o atendimento ambiental,
qual seja, 09 de agosto de 2017. Afirma ter direito
líquido e certo a atendimento tempestivo e razoável
duração do processo.
Pois
bem.
O
inconformismo
funda-se
na
demora para regularizar ambientalmente a obra, pois desta
regularização depende o desembargo.
É certo o direito à razoável duração do
processo, mas neste caso não restou demonstrado que esse
direito esteja sendo desrespeitado.
Como
consta
dos
autos,
o
impetrante
protocolou pedido de regularização da obra no órgão
ambiental, contudo, o mero protocolo e pagamento de taxa
não traz, em si, a automática regularização da obra e
consequente desembargo.
Ademais, a CETESB informou que apreciou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003876-63.2017.8.26.0126 -Voto no 41819 - Ra
4
requerimento do apelante e determinou a complementação da
documentação, para só então ser analisado o pedido de
regularização.
Dessa maneira, não há que se falar em
morosidade da CETESB, que apreciou a situação e determinou
novas providências a serem tomadas pelo apelante.
Ademais não cabe, nesta via, analisar a
regularidade da obra para determinar o desembargo posto
que depende da apreciação de requisitos técnicos. Ainda, o
Judiciário
não
pode
substituir
a
autoridade
administrativa.
Portanto, a denegação da ordem foi a medida
mais correta.
No mais, quanto ao pedido de liminar, já
foi por mim apreciado no Agravo de Instrumento no
2201994-55.2017.8.26.0000.
Sem
honorários
recursais,
posto
que
o
mandado de segurança não comporta o arbitramento de
honorários, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator